Tribunal: TJES
Processo: 5000161-85.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-85.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GORETE DOS SANTOS LACERDA e outros (3)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - TRANSFERÊNCIA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA E VEÍCULO AUTOMOTOR - LEI 6.858/80 -
EXISTÊNCIA DE HERDEIRA MENOR –

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - C
onsta
na certidão de óbito acostada nos autos que o
de cujus
deixou bens a inventariar, sendo relevante destacar que esta Corte de Justiça já concluiu que
“
a
ação de alvará, prevista na Lei nº 6.858/80 c/c os arts. 666 e 725, VII do CPC/15, é inadequada para as situações em que o de cujus deixou outros bens a inventariar além dos valores depositados em conta-corrente”
(TJES; Apl 0010159-88.2015.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 09/05/2017; DJES 19/05/2017).

2 –
A L
ei nº 6.858/1980 e o art. 666 do CPC preveem a possibilidade de pagamento aos sucessores de valores correspondentes a até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional, por meio de alvará judicial, independente da abertura de inventário judicial ou arrolamento.

3 -

Entretanto,
na presente hipótese, além da
alegada
quantia de
R$1.919,88 (mil novecentos e
dezenove
reais e oitenta e oito centavos)
existente em conta poupança do falecido, verifica-se que foi deixado um veículo
avaliado em R$18.254,00 (dezoito mil duzentos e cinquenta e quatro reais) –
ids. 6037048

e 6037050,
o qual supera o limite de 500 ORTNs previsto no art. 2º da Lei 6.858/80, circunstância que inviabiliza a expedição do alvará almejado, devendo a parte promover a abertura de inventário ou arrolamento.

4 -
Além disso, vê-se que uma das filhas do
de cujus
ainda é menor, de modo que, ante o disposto no art. 610 do CPC, mostra-se necessário o inventário, a fim de que sejam resguardados os seus direitos.

5 -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000161-85.2022.8.08.0023

APELANTE: GORETE DOS SANTOS LACERDA
E OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por
GORETE DOS SANTOS LACERDA
E OUTROS

em
razão
da
sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Iconha,

nos autos do pedido de expedição de
alvará judicial,
que julgou
extinto o processo em razão da ausência de interesse de agir.

Em suas razões
(id. 6037137),
sustentam os
a
pelante
s
que o alvará judicial é procedimento adequado para que
levantem
, na condição de herdeiros, a quantia de R$1.919,88 (mil novecentos e
dezenove
reais e oitenta e oito centavos),
depositada em conta bancária junto a
Caixa Econômica Federal, bem como um automóvel avaliado em R$18.254,00 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais).

Afirmam que ditos bens são de pequeno valor e
todos os herdeiros estão de pleno acordo, sendo desnecessário impor o procedimento do inventário.

E mais: mesmo diante da existência de herdeiros menores, a transferência do veículo não implicará prejuízo
s
aos seus interesses, porquanto
o
uso
respectivo
será revertido em proveito da própria família.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pretendem os apelantes o levantamento de importância depositada em conta poupança de titularidade do
de cujus
, bem como a transferência de veículo também de propriedade do falecido.

Depreende-se da
certidão de
óbito acostada
no id. 6037046
que o
de cujus
deixou bens a inventariar, sendo relevante destacar que esta Corte de Justiça já concluiu que
“
a ação de alvará, prevista na Lei nº 6.858/80 c/c os arts. 666 e 725, VII do CPC/15, é inadequada para as situações em que o de cujus deixou outros bens a inventariar além dos valores depositados em conta-corrente”

(TJES; Apl 0010159-88.2015.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 09/05/2017; DJES 19/05/2017).

Com efeito, a
L
ei nº 6.858/1980 prevê a possibilidade de pagamento aos sucessores de valores correspondentes a até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional, através de alvará judicial, independente da abertura de inventário judicial ou arrolamento,
i
n verbis
:

Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.

Da mesma forma, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 666, que
“
independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980”
.

Contudo, na presente hipótese, além da
alegada
quantia de
R$1.919,88 (mil novecentos e
dezenove
reais e oitenta e oito centavos)
existente em conta poupança do falecido, verifica-se que foi deixado um veículo
avaliado em R$18.254,00 (dezoito mil duzentos e cinquenta e quatro reais) –
ids. 6037048

e 6037050,
o qual supera o limite de 500 ORTNs previsto no art. 2º da Lei 6.858/80, circunstância que inviabiliza a expedição do alvará almejado, devendo a parte promover a abertura de inventário ou arrolamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DO ÚNICO BEM MÓVEL DA DE CUJUS. A transferência do único bem móvel deixado pela falecida pode ser realizada por seus dependentes ou sucessores, desde que a referida quantia não exceda a 500 ORTNS e não haja outros bens a inventariar. Inteligência do artigo 2º da Lei n. 6858/80.
Neste sentido, pretendida a transferência de veículo cujo valor supera ao limite legal, faz-se necessária a abertura de inventário ou arrolamento, de modo que o alvará solicitado resta indeferido
. Recurso não provido. (TJSP; AI 2029403-14.2022.8.26.0000; Ac. 16913232; Barra Bonita; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Marcondes; Julg. 04/07/2023; DJESP 10/07/2023; Pág. 2091

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIA INADEQUADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACERTO DO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O procedimento de alvará judicial é aplicável apenas para levantamento de valores, deixados pelo falecido, a título de verbas trabalhistas ou previdenciárias, ou de saldos bancários de pequena monta, não se aplicando ao caso dos autos, de pretensão de transferência de veículo. 2.
A dispensa de inventário e partilha prevista no diploma legal se refere apenas a valores, não se estendendo a bens móveis ou imóveis. 3. Ademais, o veículo que se almeja transferir a propriedade ultrapassa o limite legal de 500 ORTN ́s, limite previsto na Lei nº 6.858/80, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares
, havendo indicação pelo Requerente do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), superior, portanto, ao limite legal. 4. Recurso conhecido, mas não provido. (TJRJ; APL 0801749-27.2022.8.19.0007; Barra Mansa; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Mafalda Lucchese; DORJ 31/08/2022; Pág. 336)

Além disso, vê-se que uma das filhas do
de cujus
,

Ana Lívia Santos Lacerda
, ainda é menor (id. 6037040), de modo que, ante o disposto no art. 610 do CPC, mostra-se necessário o inventário, a fim de que sejam resguardados os seus direitos.

Assim já decidiu esse egrégio Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS.
CONVERSÃO EM ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE BENS E HERDEIRA MENOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 610 CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O artigo 2º, caput, da Lei 6.858/80 estabelece expressamente acerca da possibilidade de expedição de alvará judicial para o recebimento de saldos bancários e outros valores do
de cujus
, sem a necessidade de inventário, desde que não existam outros bens a inventariar, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que o Agravante informa que há nos autos documento que evidencia que a motocicleta ainda está registrada em nome do falecido. 2. De outro lado, conforme salientado pela i. Procuradora de Justiça Cível em seu parece, uma das filhas do de cujus, de nome Evellyn Andrade Medeiros,
ainda é menor, contando atualmente com 17 anos, de modo que a luz do que disposto no artigo 610 do CPC mostra-se necessário o inventário, a fim de que sejam resguardados os direitos da menor e relativamente incapaz
. 3. Ademais disso, razão possui o Agravante quando afirma que ainda pendem de análise as questões atinentes às alienações dos bens que compunham o acervo hereditário e que foram alienados sem autorização judicial. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES;
Agravo de Intrumento n° 5011260-24.2022.8.08.0000
;
Primeira
Câmara Cível; Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg.
31/05/2023
).

Transcrevo,
por fim,

trecho do parecer ministerial que também
conclui
pela manutenção da
sentença
recorrida:

“
Isto posto, a nosso sentir, outra não poderia ter sido outra a solução adotada pelo Juízo primevo, senão a de extinguir o feito originário pela inobservância do interesse-adequação.

Com efeito, seja pela impossibilidade de substituição ao inventário em relação ao automóvel deixado pelo de cujus, seja pela ausência de comprovação momentânea de que o valor depositado em conta da CEF se enquadra na previsão da Lei nº 6.858/1980, não há como o presente alvará judicial ser admitido e processado.

Por fim, vale ressaltar que eventuais pedidos de alvarás judiciais poderão ser formulados ao Juízo originário desde que se adequem às disposições normativas e observem as classificações doutrinárias acima explanadas”.
(id. 7855788)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em razão da ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, inaplicável
in casu
o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto do relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.